Tribunal: TJDFT
Processo: 0003139-68.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0003139-68.2017.8.07.0009 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA, CREUZENIR MAGALHAES DA COSTA GONCALVES, JOÃO MIGUEL LABRES, EUDO ALVES DE FARIAS, ANTONIO DOS REIS MAGALHAES, WALCIR SILVA, IMACULADA BRAGA DOS SANTOS, RAIMUNDA MARIA ARAUJO DOS SANTOS EMBARGADO: JOAO HABIB DAHER NETO, HELVIO DE SANTIAGO DAHER, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, YURI AUGUSTO DAHER D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 26600301, porquanto encerrado o ofício jurisdicional dessa instância revisora com o julgamento da Apelação e dos Embargos de Declaração. Publique-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator